Tribunal: STJ
Processo: 0023613-38.2014.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1887912 - GO (2019
/0142498-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCELO NASCENTE GOMES
AGRAVANTE
: NEIRON CRUVINEL
ADVOGADOS
: NEIRON CRUVINEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002084
ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
MARCELO NASCENTE GOMES - GO014847
ARTUR DE SOUSA CARRIJO - DF035218
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - DF028207
VANESSA GONÇALVES DA LUZ VIEIRA - GO016976
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
INTERES.
: MICAEL HEBER MATEUS
ADVOGADO
: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012
SOC. de ADV
: AMORIM, CASTRO E BONIFÁCIO ADVOGADOS S/S
INTERES.
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA
INTERES.
: JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO
INTERES.
: VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL
ADVOGADO
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO015154
INTERES.
: ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA -
MASSA FALIDA
INTERES.
: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARÃES - GO015018
RODRIGO COUTINHO MAGALHÃES PEREIRA - GO022900
CAROLINE MACHADO FERREIRA - GO019350
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
Documento eletrônico VDA48441542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/06/2025 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c096f7bf-dd73-44f5-8908-8e94b1f742bf

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência
pressupõe a existência de similitude entre os
acórdãos postos em cotejo, a ser verificada com base
nos fatos processuais neles constantes.
2. No caso, não está caracterizado o suscitado
dissídio jurisprudencial, uma vez que os acórdãos
confrontados no recurso examinaram o prazo
decadencial para o ajuizamento da ação rescisória
com base nas particularidades fáticas da lide.
3. Na situação apreciada pelo acórdão paradigma,
não havia dúvidas sobre o momento do trânsito em
julgado da demanda, tendo em vista que a
postergação da tramitação processual decorreu do
cometimento de erro grosseiro pela parte interessada,
em virtude da interposição de recurso manifestamente
inadmissível.
4. Por outro lado, o acórdão recorrido concluiu que o
prazo para ajuizamento da ação rescisória deve ser
contado a partir do último pronunciamento judicial, nos
termos previstos no art. 975 do CPC. Destacou-se, na
oportunidade, que a decadência não teria início
enquanto houvesse dúvida a respeito do momento do
trânsito em julgado da ação judicial. Salientou-se,
ainda, que houve embate judicial sobre a extensão do
provimento jurisdicional que julgou os embargos
declaratórios opostos no processo rescindendo, ou
seja, se a nulidade abrangeria ou não o recurso de
apelação manejado pela Caixa Econômica Federal –
CEF,
situação
que
apenas
foi
solucionada
posteriormente. Desse modo, tendo em vista essas
circunstâncias fáticas, entendeu-se que não seria
possível considerar que o trânsito em julgado teria
ocorrido
anteriormente
à
data
do
último
pronunciamento judicial do processo rescindendo.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48441542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/06/2025 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c096f7bf-dd73-44f5-8908-8e94b1f742bf

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/06/2025 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c096f7bf-dd73-44f5-8908-8e94b1f742bf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1887912 - GO (2019
/0142498-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCELO NASCENTE GOMES
AGRAVANTE
: NEIRON CRUVINEL
ADVOGADOS
: NEIRON CRUVINEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002084
ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
MARCELO NASCENTE GOMES - GO014847
ARTUR DE SOUSA CARRIJO - DF035218
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - DF028207
VANESSA GONÇALVES DA LUZ VIEIRA - GO016976
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
INTERES.
: MICAEL HEBER MATEUS
ADVOGADO
: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012
SOC. de ADV
: AMORIM, CASTRO E BONIFÁCIO ADVOGADOS S/S
INTERES.
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA
INTERES.
: JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO
INTERES.
: VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL
ADVOGADO
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO015154
INTERES.
: ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA -
MASSA FALIDA
INTERES.
: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARÃES - GO015018
RODRIGO
COUTINHO
MAGALHÃES
PEREIRA
-
GO022900
CAROLINE MACHADO FERREIRA - GO019350
EMENTA
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência
pressupõe a existência de similitude entre os
acórdãos postos em cotejo, a ser verificada com base
nos fatos processuais neles constantes.
2. No caso, não está caracterizado o suscitado
dissídio jurisprudencial, uma vez que os acórdãos
confrontados no recurso examinaram o prazo
decadencial para o ajuizamento da ação rescisória
com base nas particularidades fáticas da lide.
3. Na situação apreciada pelo acórdão paradigma,
não havia dúvidas sobre o momento do trânsito em
julgado da demanda, tendo em vista que a
postergação da tramitação processual decorreu do
cometimento de erro grosseiro pela parte interessada,
em virtude da interposição de recurso manifestamente
inadmissível.
4. Por outro lado, o acórdão recorrido concluiu que o
prazo para ajuizamento da ação rescisória deve ser
contado a partir do último pronunciamento judicial, nos
termos previstos no art. 975 do CPC. Destacou-se, na
oportunidade, que a decadência não teria início
enquanto houvesse dúvida a respeito do momento do
trânsito em julgado da ação judicial. Salientou-se,
ainda, que houve embate judicial sobre a extensão do
provimento jurisdicional que julgou os embargos
declaratórios opostos no processo rescindendo, ou
seja, se a nulidade abrangeria ou não o recurso de
apelação manejado pela Caixa Econômica Federal –
CEF,
situação
que
apenas
foi
solucionada
posteriormente. Desse modo, tendo em vista essas
circunstâncias fáticas, entendeu-se que não seria
possível considerar que o trânsito em julgado teria
ocorrido
anteriormente
à
data
do
último
pronunciamento judicial do processo rescindendo.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO NASCENTE

GOMES e NEIRON CRUVINEL contra a decisão (fls. 3.383-3.389) que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em razão da ausência de similitude
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados no recurso.
Os agravantes sustentam que o dissídio jurisprudencial estaria
caracterizado quanto à aplicação do art. 975 do CPC. Apontam, ainda, que se
trata de divergência a respeito da aplicação de regra processual, devendo-se
mitigar a existência do requisito de identidade fática.
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

Defendem a impossibilidade de postergação do início do prazo
decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, haja vista a existência de
erro grosseiro praticado nos autos do processo rescindendo.
Das alegações do agravo, por sua vez, colhe-se o seguinte (fls. 3.399-
3.401):
A leitura dos autos originários, e especialmente do acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem, evidencia os sucessivos e
equivalentes erros grosseiros cometidos pela Caixa no caso em
julgamento, quais sejam:
(i) após a republicação da sentença, não ratificou as razões da
apelação anteriormente interposta e não interpôs novo recurso;
(ii) após certificado o trânsito em julgado, interpôs um agravo de
instrumento em face do despacho que impulsionou o
cumprimento de sentença sem juntar aos autos todas as peças
obrigatórias para a formação do instrumento, o que repercutiu no
não conhecimento de seu recurso; e
(iii) ciente do não conhecimento de seu agravo e dos grosseiros
equívocos cometidos, não propôs a ação rescisória e insistiu
pelo caminho processual impróprio até que o prazo decadencial
estivesse esgotado.
[...]
Como destacou o Tribunal de origem, a inadmissibilidade do
recurso da Caixa chegou a ser confirmada pelo próprio STJ. A
decisão monocrática da Ministra Maria Isabel Gallotti que não
conheceu do AREsp n. 1.394.738/GO interposto pela Agravada
bem registrou o seguinte: “a agravante deixou de instruir o
agravo interposto na primeira instância com a cópia da
procuração outorgada aos advogados dos agravados [...], óbice
processual intransponível para o conhecimento do recurso”. A
Caixa nem sequer recorreu da referida decisão. Como afirmado
pelos Agravantes em seus embargos de divergência (e-STJ fl.
3.326), a jurisprudência desse STJ é clara e pacífica: o
cometimento de erro(s) grosseiro(s) sucedido pela interposição
de recursos que insistem em discuti-los não tem o condão de
adiar o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Ao
ignorar os erros grosseiros cometidos pela Caixa, a Terceira
Turma divergiu da jurisprudência desse STJ e violou o art. 975
do CPC.
Requerem, ao final, o provimento do agravo interno, com o objetivo de
que sejam processados os embargos de divergência.
Foi apresentada impugnação às fls. 3.410-3.413.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

VOTO
Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
similitude fática entre os acórdãos cotejados, conclusão que não se modifica
com base nos argumentos apresentados pela parte recorrente.
Na decisão recorrida, assim foram sintetizadas as razões pelas quais
se reconheceu a inexistência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados pela parte recorrente:
No caso dos autos, o acórdão paradigma concluiu o seguinte
(fls. 3.350-3.352):
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao apreciar
ação rescisória ajuizada pelo segurado, considerou ter
transcorrido o prazo previsto no art. 975 do CPC, ao
entendimento de que a interposição de recurso
manifestamente inadmissível afasta a aplicação da Súmula
401/STJ. Como indicado, nos moldes previstos na Súmula
401/STJ, "O prazo decadencial da ação rescisória só se
inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial". Esse enunciado parte da regra
de que o trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se
tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja
conhecido. No entanto, a regra comporta como exceção as
hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e
má-fé.
[...]
Como bem indicado no excerto indicado, a jurisprudência
deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que "a
decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de
Sentença e extingue a execução deve ser atacada através
de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo
incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada
por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em
ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg no AR Esp
538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, D Je
; AgInt no AR Esp 1.467.643/SP,
23/2/2016
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je
, e AgInt no AR Esp 1.453.448/SP, Rel. Ministro
13/12/2019
Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
"
11/10/2019
(AgInt no AR Esp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je
- Grifos
24/11/2020
nossos).
[...]
Assim, considerando-se que, no caso concreto, o
acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de
instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro
grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença,
é de se constatar que a parte incorreu em erro grosseiro,
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal na espécie e afastando a incidência da regra
prevista na Súmula 401/STJ.
Por outro lado, observa-se que, no acórdão questionado,
proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
ficou estabelecido o seguinte (fls. 3.233-3.236):
A controvérsia posta nos autos, portanto, consiste em
definir o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória
na presente hipótese - se
, como entendido pelo
28/7/2009
Tribunal de origem, ou
, como defendido pela
15/2/2012
recorrente -, a fim de verificar se houve ou não a
decadência.
A despeito dos fundamentos consignados no acórdão
recorrido, entendo que não houve a decadência
reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, tendo em
vista que o termo inicial para o ajuizamento da rescisória é
a data de
, quando fora definitivamente decidido
15/2/2012
sobre o trânsito em julgado da ação.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao acolher, com efeitos
infringentes, os embargos de declaração opostos pela
Construtora e Incorporadora Prata Ltda., para anular o feito
a partir da prolação da sentença, gerou certa confusão
processual acerca do alcance da nulidade decretada, isto
é, se abrangeria ou não o recurso de apelação interposto
pela Caixa Econômica Federal, o qual já havia sido julgado
para reformar a decisão acerca dos honorários
advocatícios estipulados na habilitação de crédito.
Não se pode olvidar que a própria Construtora Prata, que
opôs os aclaratórios pleiteando a anulação dos atos após a
sentença, esclareceu, em novos embargos de declaração,
que a nulidade pretendida era somente até o despacho
para apresentação das contrarrazões ao recurso da CEF,
pois não tinha interesse em apelar, evidenciando a
incerteza se a nulidade reconhecida teria ou não abarcado
a apelação da Caixa.
Por essa razão, instaurou-se uma controvérsia sobre a
admissibilidade da apelação da Caixa Econômica Federal
e a própria ocorrência ou não do trânsito em julgado da
sentença, valendo-se a recorrente dos recursos previstos
em lei, chegando a discussão até este Superior Tribunal de
Justiça, a despeito de não ter logrado êxito em sua
pretensão.
[...]
Logo, a questão a ser efetivamente examinada é saber
qual a data deve ser considerada como termo inicial do
prazo para ajuizamento da ação rescisória quando há
insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu
recurso, se do trânsito em julgado inicialmente reconhecido
ou se da última decisão que apreciou a respectiva
controvérsia.
Na hipótese, o Juízo a quo reconheceu o trânsito em
julgado em
, considerando a ausência de recurso
28/4/2009
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

das partes após a nova publicação da sentença, em
cumprimento ao que havia determinado o Tribunal de
origem. A CEF, contudo, não concordou com esse
entendimento e interpôs recurso de agravo de instrumento,
ao argumento de que sua apelação não havia sido anulada
pela Corte local. Dessa forma, a ocorrência ou não do
trânsito em julgado estava sub judice, sendo a matéria
somente julgada, de forma definitiva, em
. Assim
15/2/2012
sendo, enquanto não estiver definitivamente decidida a
questão acerca da ocorrência ou não do trânsito em
julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se
inicia, sob pena de se causar grave insegurança jurídica.
Depreende-se, assim, que não há efetiva contrariedade nas
conclusões contrastadas, constatando-se a existência de
premissas
fático-processuais
diversas
nos
acórdãos
confrontados nos embargos de divergência.
Na situação apreciada pelo acórdão paradigma, não havia
dúvidas sobre o momento do trânsito em julgado da demanda,
tendo em vista que a postergação da tramitação processual
decorreu do cometimento de erro grosseiro pela parte
interessada,
em
virtude
da
interposição
de
recurso
manifestamente inadmissível.
Já no caso examinado pelo julgado ora recorrido, o contexto
fático é diverso. Como foi explicitado, instaurou-se controvérsia a
respeito do momento do trânsito em julgado da ação judicial
diante da existência de incerteza sobre a nulidade decretada por
meio da decisão que acolhera os embargos de declaração com
efeitos infringentes. Isto é, o acórdão embargado destacou que
houve embate judicial sobre a extensão do provimento
jurisdicional que julgou os embargos declaratórios, ou seja, se a
nulidade abrangeria ou não o recurso de apelação manejado
pela Caixa Econômica Federal – CEF, situação que apenas foi
solucionada posteriormente. Nesse contexto, não seria possível
considerar que o trânsito em julgado teria ocorrido anteriormente
à data do último pronunciamento judicial do processo
rescindendo.
A discussão, portanto, não é viável em embargos de
divergência, recurso no qual não se pode reexaminar premissas
fáticas do acórdão embargado, viabilizando-se tão somente a
comparação de conclusões alcançadas em casos semelhantes,
consideradas as premissas que foram assentadas no acórdão
que apreciou o recurso especial (art. 1.043, I ou III, do CPC) e
nos paradigmas, premissas que não podem ser modificadas ou

ter rediscutido o acerto de sua fixação nesta espécie recursal.
Como se observa, os julgados confrontados não divergem sobre a
contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, uma vez
que o acórdão recorrido não reconheceu, no caso concreto, a existência de erro
grosseiro, nos autos do processo rescindendo, capaz de mitigar o termo inicial
previsto no art. 975 do CPC.
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

Na realidade, a pretensão trazida pela parte embargante depende
da realização de novo juízo de valor a respeito das circunstâncias que
ensejariam o reconhecimento da existência de erro grosseiro supostamente
praticado nos autos feito originário e, portanto, que autorizariam excepcionar a
aplicação do regramento contido na referida norma processual.
Entretanto, como foi demonstrado na decisão ora impugnada, essa
questão foi dirimida casuisticamente pelos julgados confrontados, não estando
caracterizado o suscitado dissídio jurisprudencial.
Com efeito, não verificadas as mesmas balizas fático-processuais nos
acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os embargos de divergência,
conforme sedimentado pela pacífica jurisprudência desta Corte Superior. A
propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O
PARADIGMA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Nesta Corte, é assente o entendimento de que, inexistente
similitude fática, decorrente das peculiaridades existentes em
cada caso, o recurso de embargos de divergência não merece
ser conhecido.
Precedentes: AgInt nos EREsp n. 1.430.325/PE, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe
11/12/2019
; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.756.344/RJ, Rel.
17/12/2019
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
,
3/12/2019
DJe
; AgInt nos EREsp n. 1,580,178/SP, Rel. Ministro
6/12/2019
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
22/10/2019
25/10/2019
V - Recurso de embargos de divergência não conhecido.
(EREsp n. 1.707.423/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
15/2/2023
23/2/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ. SIMILITUDE. AUSÊNCIA.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso
especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal. Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
2.
Tratando
os
acórdãos
confrontados
de
questões
essencialmente distintas, não há falar em dissídio jurisprudencial
a ser sanado na via dos embargos de divergência.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

(AgInt nos EAREsp n. 2.056.572/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
13/12/2022
.)
16/12/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CISÃO
DO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verificada a diversidade da moldura fática entre os acórdãos
confrontados, não se tem por caracterizado o dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o cabimento de embargos de
divergência.
[...]
(AgInt nos EREsp n. 1.755.379/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2022
2/12/2022
Portanto, não detectada a indispensável identidade de circunstâncias
entre os acórdãos, inviável a modificação do acórdão embargado pela via de
uniformização, que não se destina à mera revisão de julgados.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Advirto que a oposição de embargos de declaração que venham a ser
reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48066565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: 5e624091-ce3d-48b6-a24e-f2cd55fc1089

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.887.912 / GO
Número Registro: 2019/0142498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00236133820148090000 01788864220008090051 03557057120138090051 1788864220008090051
2361338 236133820148090000 3557057120138090051
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO NASCENTE GOMES
EMBARGANTE : NEIRON CRUVINEL
ADVOGADOS
: NEIRON CRUVINEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002084
ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
MARCELO NASCENTE GOMES - GO014847
ARTUR DE SOUSA CARRIJO - DF035218
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - DF028207
VANESSA GONÇALVES DA LUZ VIEIRA - GO016976
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
INTERES.
: MICAEL HEBER MATEUS
Documento eletrônico VDA48336506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 43daf1f1-4ac3-47a9-8420-5dc6e8689044

ADVOGADOS
: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012
SOC. de ADV.
AMORIM, CASTRO E BONIFÁCIO ADVOGADOS S/S
INTERES.
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA
INTERES.
: JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO
INTERES.
: VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL
ADVOGADO
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO015154
INTERES.
: ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA - MASSA
FALIDA
INTERES.
: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARÃES - GO015018
RODRIGO COUTINHO MAGALHÃES PEREIRA - GO022900
CAROLINE MACHADO FERREIRA - GO019350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO NASCENTE GOMES
AGRAVANTE : NEIRON CRUVINEL
ADVOGADOS : NEIRON CRUVINEL (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002084
ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
MARCELO NASCENTE GOMES - GO014847
ARTUR DE SOUSA CARRIJO - DF035218
RENAN PALHARES TORREÃO BRAZ - DF046026
GABRIEL ESTEVAM BOTELHO CARDOSO - DF065708
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
EDUARDO PEREIRA BROMONSCHENKEL - DF028207
VANESSA GONÇALVES DA LUZ VIEIRA - GO016976
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
INTERES.
: MICAEL HEBER MATEUS
ADVOGADOS : ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012
AMORIM, CASTRO E BONIFÁCIO ADVOGADOS S/S
INTERES.
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA
INTERES.
: JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO
INTERES.
: VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL
ADVOGADO
: JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO015154
Documento eletrônico VDA48336506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 43daf1f1-4ac3-47a9-8420-5dc6e8689044

INTERES.
: ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA - MASSA
FALIDA
INTERES.
: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS : MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARÃES - GO015018
RODRIGO COUTINHO MAGALHÃES PEREIRA - GO022900
CAROLINE MACHADO FERREIRA - GO019350
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 43daf1f1-4ac3-47a9-8420-5dc6e8689044